Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: direito processual civil. agravo de instrumento. incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. indeferimento liminar. impossibilidade. necessidade de contraditório e ampla defesa. recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em face das empresas indicadas.
2. Alega que a medida visa responsabilizar as referidas empresas por dívidas contraídas pelos sócios, sob fundamento de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos termos do art. 133 do CPC e art. 50 do CC e (ii) analisar se o indeferimento liminar do pedido sem oportunizar o contraditório configura violação ao devido processo legal.
III. Razões de decidir
4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica permite a responsabilização da empresa por dívidas contraídas pelos seus sócios quando demonstrado abuso da personalidade jurídica, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50).
5. O art. 133 do CPC estabelece que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, com citação dos envolvidos para manifestação e produção de provas no prazo legal, assegurando-se o contraditório.
6. O indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente sem a devida instrução processual contraria o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que exige a observância do contraditório e da ampla defesa antes da decisão de mérito sobre a desconsideração (REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 135 e 137; CC, art. 50. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017.